Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-86.2021.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000406-86.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS - CPF: 057.298.341-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 071.267.141-22 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (ASSISTENTE), MARCOS ALVES DE MENEZES - CPF: 776.548.701-91 (ASSISTENTE), JAQUELINE PINAFO - CPF: 749.067.129-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
[ART. 157, §2o, II E V E ART. 2o-A, I, AMBOS DO CP] – PLURALIDADE DE RÉUS –RECURSO DA DEFESA – TESE EM COMUM DE AMBOS OS RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO REQUESTADO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E APREENSÃO DA RES COM OS RECORRENTES – PEDIDO SUCESSIVO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO – DECOTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – RESTRIÇÃO POR CERCA DE DUAS HORAS

–

VÍTIMA AMARRADA EM SEUS PÉS E MÃOS E AMEAÇADA CONSTANTEMENTE

– RELEVÂNCIA TEMPORAL – TESE DO SEGUNDO APELANTE– PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STJ [HC 462.338] – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICADO NO PONTO –
REGIME DIVERSO DO FECHADO PRETEXTADO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 ANOS
– DIREITO DE AGUARDAR RECURSO EM
LIBERDADE
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, diante da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça admite, como justificativa para a exasperação da sanção básica do roubo, o deslocamento, para a primeira fase da dosimetria, de causa de aumento sobejante, que, no caso, foi o concurso de agentes e restrição das vítimas. (HC 462.338/DF)

Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

Mantém-se a causa de aumento relativa à restrição de liberdade se a vítima do roubo permaneceu em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, bem como o regime fechado, pois a pena do apelante foi superior a 8 (oito) anos, Inteligência do
art. 33, § 2o, a, do CP

Em razão da manutenção do quadro fático- processual que ensejou a decretação da prisão preventiva do apelante e, em atenção ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, nega-se o direito de
aguardar
o julgamento do apelo em
liberdade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação penal no 1000406-86.2021.8.11.0098 condenou como incurso no art. 157, §2o, II e VII, e art. 2o-A, I, do Código Penal, JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS, a uma pena de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 191 (cento e noventa e um) dias-multa,
em regime inicial fechado

e IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS, a uma
pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,
com o pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa
, em regime inicial fechado. (Sentença – Id. 105739044 – fls. 200/214)

Em suas razões, a defesa requer a absolvição de ambos os recorrentes pela ausência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das causas de aumento trazidas no § 2o, inciso V e §2o-A, inciso I do artigo 157 do CP.

E a defesa, em favor de Jefferson, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicando a atenuante da menoridade relativa, estabelecendo-se o regime aberto ou semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deferindo-se, ainda, o direito de aguardar recursos em liberdade. (Id. 10539049 - fls. 219/223)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 105739052 – fls. 227/240)

Nesta instância, i. Procuradoria de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, com a ementa assim sintetizada: (Id. 111564479)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO PELO ARTIGO 157, §2o, INCISOS II, V, §2o-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – IVONEI FERNANDES: PENA DE 12 (DOZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS MULTA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – JEFFERSON FERREIRA: PENA DE 08 (OITO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E O PAGAMENTO DE 191 (CENTO E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PREAMBULARMENTE – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO – PRECEDENTES JUDICIAIS – REJEIÇÃO DO PEDIDO – MÉRITO: RÉUS BUSCAM A ABSOLVIÇÃO SUSTENTANDO A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CALCAR A CONDENAÇÃO OU SUBSIDIARIAMENTE A REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS A FIM DE INCIDI-LAS NO MÍNIMO LEGAL, O AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO ÍNSITAS NO §2o, INCISO V E §2o-A, INCISO I DO ARTIGO 157 DO CP – O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NO TOCANTE AO ACUSADO JEFFERSON E POR CONSEQUÊNCIA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO OU SEMIABERTO – PRETENSÃO INCABÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A ATUAÇÃO DELITIVA DOS ACUSADOS, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE DEMONSTRADO PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO – PEDIDO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA PORQUANTO JÁ APLICADO PELO JUÍZO DE PISO – PRESERVAÇÃO DA PENA COMINADA E DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO – CRITÉRIOS DEVIDAMENTE SOPESADOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 33, §2o E §3o DO CP – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA JUDICIAL NA ÍNTEGRA – PELO CONHECIMENTO DO APELO E NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS e IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id: 105738991)

“No dia 19 de maio de 2021, por volta das 20h00min, na Rua São Bernardo, Centro, na cidade de Curvelândia/MT, termo desta Comarca, os denunciados Ivonei Fernandes Ferreira de Jesus e Jeferson Ferreira dos Santos, em concurso de 02 (duas) ou mais pessoas, com consciência, vontade e unidade de desígnios, mediante restrição de liberdade da vítima, com emprego de violência e ameaça exercidas por meio de armas de fogo, subtraíram, para si e/ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) camionete marca GM Chevrolet/S10 LTZ, cor branca, ano 2019, placas BDT5I22/MT, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo S10, documentos pessoas (sic) e 01 (uma) chave, pertencentes à vítima Jaqueline Pinafo. Conforme apurado, na data dos fatos a vítima Jaqueline chegava em sua residência, momento em que foi surpreendida por 01 (um) indivíduo munido com arma de fogo anunciando o assalto e ordenando que abrisse o portão para que seu comparsa pudesse adentrar no imóvel. No interior da moradia, os denunciados Ivonei e Jeferson passaram a ameaçar gravemente a vítima, empregando armas de fogo, além de mantê-la em seu poder, restringindo sua liberdade, colocando-a no banco traseiro do veículo e deitada no assolhado (sic), dizendo para ofendida não olhar para eles e intimidando-a a todo momento por meio de graves ameaças verbais e encostando o cano da arma de fogo em Jaqueline. Durante a ação delituosa, os implicados saíram com a vítima no veículo subtraído e a levaram até as proximidades do antigo lixão, onde Jaqueline teve as mãos e os pés amarrados e a todo momento ameaçada de morte, tendo sido deixada no matagal pelos denunciados, que tomaram rumo ignorado, levando a camionete, o aparelho celular, documentos pessoais e uma chave. Após o acionamento da Polícia Militar, foram promovidas diligências que resultaram na localização dos denunciados em poder da caminhonete Chevrolet/S10 e dos documentos pessoais da vítima, encontrados no interior do veículo, que segundo informações seria levado à Bolívia. Digno de nota, quando da prática do crime o denunciado Ivonei era reincidente (art. 61, I, do CP), vez que ostentava condenação criminal transitada em julgado conforme autos no 8149-40.2016.811.0002, Código 442633, 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT.(...) ”(Sic.)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E POR NÃO EXISTIR PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ART. 386, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Requer a defesa, em síntese, pela absolvição dos acusados, aduzindo a insuficiência de provas para embasar a condenação.

Contudo, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva repousa no Auto de prisão em flagrante (Id. 105737029-fl.07), boletim de ocorrência n.2021.124377 (Id. 105737030 - fl.08/11), boletim de ocorrência n. 2021.124333 (fls. 12/13), termo de exibição e apreensão n. 2021.16.129917 (Id 10537037 - fl. 21) e laudo de constatação n. 400.2.04.2021.006015-01 (Id 105739032 – fls. 183/187).

A autoria também é inconteste.

A vítima, JAQUELINE PINAFO, em sede extrajudicial (ID 58156482 - Pág. 2/3), relatou:

“Na data de ontem 19/05/2021 por volta das 20:00 hrs, após sair da igreja, seguia para sua residência em seu veículo chevrolet S10 de cor branca, placa BDT5I22 e, quando chegou em sua residência, ao adentrar a garagem foi abordada por um indivíduo que de posse de uma arma de fogo aparentando ser revólver de cor escura, lhe apontou a arma e disse que era um assalto, que era para a declarante contribuir, pois eles queriam somente o veículo; Que o elemento mandou a declarante abrir mais um pouco o portão para entrar o outro suspeito, que entrou com uma arma curta aparentando ser pistola em punho; Que este segundo elemento era mais agressivo e falava com a declarante gritando e sempre ameaçando de morte; Que eles mandaram a declarante descer do veículo e mandou ficar no banco de trás deitada de barriga para baixo no assoalho do veículo e sempre sobre a mira das armas de fogo, onde eles chegaram a encostar o cano da arma em suas costelas; Que a todo momento sobre grave ameaça eles mandavam olhar para baixo e não olhar para eles; Que os elementos estavam usando uma arma aparentando ser pistola e todos encapuzados e trajavam blusas, tipo moletom escuro, de mangas longas; Que em seguida, os suspeitos levaram a declarante para uma mata que dá sentido ao antigo lixão da cidade, onde desceram a declarante do veículo caminhonete chevrolet S10 LTZ de cor branca, placa BDT 5I22, levaram seu aparelho celular Samsung S10, cor branca, alguns documentos pessoais como RG, CPF e CNH e chaves da Escola Boa Esperança; (...) Que um dos elementos lhe amarrou as mãos e o outro amarrou os pés; Que o elemento que amarrou suas mãos dizia que estava praticando o roubo porque estava devendo para os caras; (...) A declarante afirma que pelo fato deles estarem todos encapuzados e eles não deixarem olhar para eles, não conseguiu visualizar o rosto deles para reconhecer, mas pelo porte físico e as vestes são as mesmas pessoas que praticaram o roubo (...)”

Em juízo relatou com riqueza de detalhes como ocorreram os fatos, aduzindo que: (Relatório de mídia)

“
no dia dos fatos retornou para sua casa por volta das 20h, quando abriu o portão para entrar. Quando fechou o portão uma pessoa anunciou o assalto com uma arma. Obrigou abrir o portão para que o outro comparsa armado entrasse. Os acusados foram muito agressivos, gritavam muito, falavam alto. Colocaram a depoente no banco de trás, no assoalho. Mantiveram a arma apontada na cabeça. Deixaram-na em uma região de mata, que a vítima não sabia se localizar. Chegando no local, amarram mãos e pés. Pediram para não reagir senão iriam matá-la. Aos poucos conseguiu se desamarrar e foi caminhando até chegar na cidade, conseguiu ajuda e foi até o destacamento da PM. Estava toda suja e cheia de carrapichos. Informaram à depoente que chegou no local por volta das 22h. Após relatar os fatos, o policial informou que já tinha comunicado de que uma caminhonete tinha sido presa, conseguiram os dados e identificaram que ela estava presa em Porto Esperidião. Durante o trajeto fizeram muitas ameaças à vítima. Diziam “para nós você não tem sentido nenhum”, “sua vida não vale nada, só queremos o carro”. Levaram documentos pessoais da depoente, do carro, chaves de casa, da escola, a primeira coisa que pediram foi o celular. Pen drive, material de escola, dinheiro, por volta de R$50,00 (cinquenta reais). Como consequência do fato teve que ir ao psiquiatra, hoje toma remédio para síndrome do pânico, teve que se afastar do trabalho por 45 (quarenta e cinco) dias. Ainda está tentando retomar as atividades. Foi traumatizante, não gosta de falar. Ambos estavam com blusas de moleton, roupas escuras. O reconhecimento foi realizado por fotos. Eles já tinham fotos com a caminhonete. A roupa de ambos era igual. Uma com desenho branco bem pequeno e a outra mais lisa e bem escura. Não recuperou celular, dinheiro e pen drive. O carro precisou passar por higienização em razão do cheiro de drogas. Soube que o veículo foi apreendido em Porto Esperidião”
. (Relatório de mídia)

A testemunha Policial Militar FÉLIX DA SILVA FILHO, afirmou que: “
o roubo ocorreu na saída de Curvelândia. O depoente estava em operação em Porto Esperidião com o Gefron. Receberam a informação de roubo da caminhonete e saíram em diligências quando se depararam com o veículo. Na hora de fazer a abordagem os indivíduos tentaram correr. Verificaram que a caminhonete era produto de roubo e encaminharam para a delegacia. Mandaram fotos do suspeito para a vítima, a qual reconheceu os suspeitos. Estavam com carrapicho nas roupas e sujos. Cada um vestia duas vestes. Um estava mancando. Eles informaram que iam levar o veículo para a Bolívia. Um deles informou que tinha recebido um salve do Comando Vermelho no dia anterior
”. (Relatório de mídia)

O também Policial Militar MARCOS ALVES DE MENEZES disse que: “
receberam denúncia de roubo de caminhonete em Curvelância. Em patrulhamento localizaram a caminhonete no centro da cidade. No momento da abordagem, tentaram se evadir. Foi feito uso moderado da força, em razão da resistência. A base passou as características dos autores do roubo que bateu com as vestes deles. Ambos estavam usando duas roupas, uma sobre a outra. Um acusado informou que recebeu um salve do comando vermelho no dia anterior. Ambos estavam com carrapichos na roupa. Estavam com duas roupas. Estavam sujos
”. (Relatório de mídia)

LINDOMAR ÂNGELO DA SILVA relatou que: “
a vítima os procurou em Curvelândia comunicando ter sido vítima de roubo. Que os acusados abordaram na chegada na residência, levaram ela e o veículo e deixaram ela amarrada em um matagal. Receberam a informação de que a caminhonete já teria sido recuperada pelo pessoal de fronteira”
. (Relatório de mídia)

Pois bem. No que tange os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Consoante aos fatos, a testemunha ADEILDO MACHADO FAEIROS informou que é padrasto do acusado de Jefferson e que no dia dos fatos trabalharam o dia inteiro na fazenda. Que as casas são separadas. A noite Jeferson foi na residência dele, tomou banho e avisou que ia sair para a cidade de Curvelândia, distante aproximadamente 1,5km do local onde residem. Que isso era por volta de 19h30min a 20h30min no máximo. No outro dia soube que foi preso.

O réu JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS, disse que é viciado em drogas e estava devendo traficantes. Que tinha
"levado um salve do Comando Vermelho”
no dia anterior e por isso foi obrigado a “
fazer o serviço
”. Informou que não realizou o roubo, apenas iria levar o veículo para a Bolívia. Que tomou banho antes de sair de casa, porém colocou a mesma roupa do serviço, por isso estava sujo e com carrapicho quando foi preso.

Por sua vez, o réu, IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS, relatou que não efetuou o roubo. Que apenas iria levar a caminhonete até a Bolívia. Que estava sujo porque ficou esperando no mato para receber a caminhonete. Que dois meninos que não sabe o nome entregaram a caminhonete para o depoente e o corréu Jeferson.

A negativa de autoria dos apelantes encontra-se frágil e isolada do contexto probatório, afigurando-se como clara tentativa de não serem responsabilizados por suas condutas, pois, conforme extrai-se dos autos, além de terem sidos presos em flagrante com o objeto do roubo, é forçoso reconhecer que houve
acentuada contradição entre os depoimentos
, ao contrário da vítima que apresentou a mesma versão tanto na fase de inquérito, quanto em seu interrogatório judicial.

Destarte, o recorrente Jeferson relatou que Ivonei o buscou. Já, em contraponto, o apelante Ivonei disse que ele e Jeferson esperaram pela caminhonete no mato. E ainda, Jefferson narra que mesmo tendo tomado banho antes de sair de casa colocou a roupa do serviço que estava suja e com carrapicho. Ivonei, por outro lado, declarou que estava sujo por ficar aguardando no mato a chegada da caminhonete.

Impende ressaltar que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos às escondidas, deve-se dar especial relevância à palavra da vítima, desde que seja segura, coerente e esteja em conformidade com as demais provas existentes, sendo certo que aquela não possui nenhum interesse em falsear a verdade.

Conforme anota Julio Fabbrini Mirabete:

"(...) como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores etc.). É preciso, porém, que as declarações sejam seguras, estáveis, coerentes, plausíveis e uniformes, perdendo sua credibilidade quando o depoimento se revela reticente, contraditório e contrário a outros elementos probatórios. São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação, e não acusar pessoas inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro etc." (in "Processo Penal", 11a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2001, pág. 292

E sobre o reconhecimento, acertadamente pontuou o juiz a quo,
“A vítima os reconheceu em razão das roupas que utilizavam. Indicou com detalhes as roupas que usavam, que era de manga cumprida e que eram escuras, sendo uma mais lisa e a outra com pequeno detalhe branco. A vítima informou que os acusados a amarraram em meio a um matagal o que a deixou suja e com carrapichos. Os acusados quando presos estavam com roupas sujas e com carrapichos pelas roupas. ” (sic)

Neste sentido, é assente o entendimento jurisprudencial do TJMT de que:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE DUAS PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO ROUBO - SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIS RELATIVA DE BOLSA FEMININA CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS, CARTÕES BANCÁRIOS E R$10,00 EM ESPÉCIE -IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO - OFENSIVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITIVA - DIVERSIDADE DE BENS JURÍDICOS AFETADOS - ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - APREENSÃO PARCIAL DA RES - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - VALIDADE DA CONDENAÇÃO - APELO DESPROVIDO. [...]
Não há questionar o reconhecimento pessoal formalizado pela vítima de roubo se esse dado de prova em sentido incriminador se conforma com a prova oral testemunhal, a comprovar que logo após a prática do crime houve imediata perseguição policial e detenção dos envolvidos, os quais, por sua vez, ainda trajavam a mesma roupa e conduziam a mesma motocicleta, com a qual realizaram a subtração patrimonial, e, ao perceberem a presença policial, buscaram empreender fuga, tentando se desfazer da res aliena que traziam consigo. A reunião desses robustos elementos de convicção acerca da materialidade e autoria do crime permite a mantença do édito condenatório.”
(TJMT, Ap. 36335/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).(Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS DA AUTORIA INSUFICIENTES, RESPONSABILIZAÇÃO POR RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – PRELIMINAR DA 10a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – NULIDADE DA SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ROUBO PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA [SIMULACRO DE ARMA DE FOGO] – CORREÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA SEM NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, SEM ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE – MÉRITO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA ROUPA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DA MOTOCICLETA ROUBADA EM PODER DO APELANTE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTORIA COMPROVADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO. “A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível quando não preenchidos os requisitos legais [crime sem violência, pena inferior a quatro anos, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis].” (TJMT, Ap 4291/2018) O c. STJ firmou entendimento de que o Tribunal “pode corrigir erro na dosimetria da pena aplicada em 1o grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença” (STJ, REsp no 943823/RS).
Esta e. Câmara firmou entendimento segundo o qual a identificação da roupa “se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa” (TJMT – Ap no 12792/2015).
“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.” (TJMT, Ap 15116/2018 –) “Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta para o delito de receptação.” (TJMT, Ap no 74741/2015)”(N.U 0006550-32.2017.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)(Negritou-se)

Assim, a posse injustificada da res, conjugada com outros indícios da prática delituosa, como no caso dos autos, reforçam o desate condenatório.

Todos estes fatos, analisados em seu conjunto, permitem a construção de um quadro claro e harmônico em direção à conclusão acerca da autoria em relação aos réus quanto ao delito praticado, não havendo falar em insuficiência da prova.

DA DOSIMETRIA

DO AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO

Para ambos os recorrentes, a defesa pede o afastamento das causas de aumento trazidas no § 2o, inciso V [
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade]
e §2o-A, inciso I [
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo]
, ambos do art.157 do Código Penal.

Todavia, sem razão.

A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis para a configuração da causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal, quando presentes outros meios de provas que demonstrem a sua efetiva utilização.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2o, I, do CP, a apreensão e perícia da arma são desnecessárias quando os demais elementos de prova permitirem a formação do convencimento dos julgadores. (...)(AgRg no AREsp 997.164/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)"

No caso, a vítima ao ser ouvida, afirmou que os denunciados praticaram os fatos imputados utilizando arma de fogo, relatando que “
Quando fechou o portão uma pessoa anunciou o assalto com uma arma
. ” (sic)

Afirmou que foi obrigada a abrir o portão para que o seu comparsa também pudesse entrar.

Sendo assim, não merece acolhimento o pleito para exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois é cediço, que o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal prescinde (dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.

Entendimento está consolidado pelos Tribunais Superiores
ex vi
do HC 108034/MG STF1a Turma rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012 e AgRg 1294551/GO- STJ. 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 07/08/2014.

Assim, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...] É despicienda a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como no caso dos autos, em que há testemunham que afirmam o emprego de artefato bélico. [...]” (N.U 1000950- 47.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“[...] A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo. [...]” (N.U 0000968- 71.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No mesmo sentido, é o teor do Enunciado Orientativo 37 do TJTM:

“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. ”

Com relação ao aumento referente à restrição da liberdade da vítima, o Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre o alcance da majorante, firmou o entendimento de que se justifica a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente (HC n. 197.684/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 29/6/2012). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“ (...) 2. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que "justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente" (HC n. 197.684/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 29/6/2012). 3. Para infirmar a conclusão adotada, no sentido de dizer que o tempo de restrição da liberdade não foi suficiente para a configuração da majorante, necessário seria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1629956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017)

“ (...) 4. O reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas atende ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, para a sua configuração, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente. 5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista para a configuração da continuidade delitiva. Assim, aferir se os delitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como a presença da unidade de desígnios, demanda incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 230.691/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016).

Na hipótese, o Juizo
a quo
manteve o aumento da pena pela incidência da referida majorante utilizando-se os seguintes fundamentos:

“
2.1.3.2 – Da restrição da liberdade

Incide ainda a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, haja vista que a vítima informa que o crime teve início por volta das 20h e somente conseguiu se liberar e chegar no destacamento da PM por volta das 22h.

Informou que tão logo foi deixada no matagal, tratou de desamarrar-se e que pegou carona com uma moto e foi direto ao destacamento da PM. Assim, é possível afirmar que entre o início do crime, por volta de 20h, ocorreu lapso de tempo significativo dos acusados com a vítima, em transcurso deles pela cidade e depois amarrando-a no matagal. De modo que, somente por volta de 22h a vítima conseguiu livrar-se.

A vítima foi levada em seu veículo para área rural, em percurso longo pela cidade, por período que ultrapassa o mero tempo de subtração do bem.

Neste sentido, são os depoimentos judiciais transcritos acima.

Assim, as provas produzidas nos autos são suficientes para que se reconheça a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do CP, haja vista que a restrição de liberdade das vítimas perdurou por período juridicamente relevante, que excede e muito o necessário para o mero despojamento dos bem.”

Verifica-se que a instância ordinária apresentou fundamentação concreta e suficiente para o acréscimo da pena, pela majorante acima mencionada, porquanto restou evidenciado, de forma cristalina, que a vítima teve sua liberdade cerceada por tempo superior ao necessário à consumação do delito.

Ora, pela dinâmica em que o crime ocorreu, sem qualquer resistência da vítima ou acionamento imediato da polícia, não se fazia necessário transportá-la até lugar ermo escolhido pelos criminosos, amarrando seus pés e mãos. Tais circunstâncias demonstram que houve efetiva restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao estritamente necessário para a consumação do roubo.

Assim, o pedido defensivo neste ponto não comporta amparo.

Já em favor de Jefferson, pede a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicando a atenuante da menoridade relativa, estabelecendo-se o regime aberto ou semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deferindo-se o pedido do direito de recorrer em liberdade

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“[...]a)
Culpabilidade
: acentuada, haja vista que o denunciado praticou o crime tolhendo a liberdade de locomoção da vítima, a qual teve suas mãos e pés amarrados, bem como foi deixada em um lixão da cidade, o que revela o dolo intenso e maior grau de reprovabilidade a ensejar resposta penal superior;

b)
Antecedentes
: não possui maus antecedentes razão pela qual deixo de valorar;

c)
Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de agentes, além de que o bem seria destinado ao país vizinho Bolívia;

g)
Consequências:
foram graves pois como consequência do fato a vítima teve que ir ao psiquiatra, hoje toma remédio para síndrome do pânico, teve que se afastar do trabalho por 45 (quarenta e cinco) dias. Ainda está tentando retomar as atividades. Informa que o fato foi traumatizante;

h)
Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem agravantes,
incide a atenuante da menoridade
, razão pela qual fixo a
pena provisória em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal,
razão pela qual fixo o aumento da pena em 2/3 e passo a dosá-la em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 191 (cento e noventa e um) dias-multa
.

Verifica-se que a pena-base do apelante foi definida no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal negativas, qual seja,
culpabilidade,

circunstâncias
e
consequências
do delito.

Consoante a primeira vetorial [culpabilidade], extrai-se que foi reconhecida a majorante relacionada a restrição da vítima e na vetorial das circunstâncias do delito, a majorante relativa ao concurso de agentes, aplicação que se coaduna como entendimento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito:

“ (...)É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. (HC 462.338/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Avançando na análise, as consequências do delito foram valoradas sob o fundamento de que a vítima, ficou traumatizada com o modo de operação dos agentes, justificando a exasperação na primeira fase da dosimetria.

Assim, o julgado do TJMT:

“[...]os traumas psicológicos provocados às vítimas, mormente seus filhos menores, que depois da ação delitiva passaram a ter medo de sair da residência, resultam em uma maior reprovabilidade das consequências do crime, devendo a pena-base se afastar do mínimo legal
.[...]”(TJMT; APL 64877/2018; Cáceres; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 31/10/2018; DJMT 12/11/2018; Pág. 114)

Com relação a atenuante da menoridade relativa restou reconhecida e aplicada na r. sentença, logo, prejudicada a referida pretensão.

Na sequência, requer a defesa que seja estabelecido o regime inicial aberto ou semiaberto. Em que pese os argumentos, observa-se que a pena do apelante foi superior a 8 (oito) anos. Desse modo, a manutenção do regime fechado é medida que se impõe, já que o art. 33, §2o, “a”, CP.

Acerca do pedido de recorrer em liberdade, entendo impositiva conservação da prisão preventiva do acusado, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial, conforme estabelecido na sentença.

Nesse entrecho, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância. Desse modo, mantenho a prisão preventiva.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO OS RECURSOS
de apelação de IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS e JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS, respectivamente, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022